Tribunal: STF
Processo: HC 263627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Chabassus Kuhlmann Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PREVISTO NO ART. 195 DA LEI N. 9.279/1996. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIMES. NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente, alegando nulidade de decisão que decretou a busca e apreensão por falta de fundamentação concreta e idônea e nulidade da prova documental que amparou a medida. 



    2. No habeas corpus originário, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná denegou a ordem e não conheceu da alegação de ilicitude da prova documental que respaldou o pedido de busca e apreensão, por ausência de submissão ao Juízo a quo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. Outra questão é saber se a decisão que autorizou a busca e apreensão carece de fundamentação concreta e idônea, e se a alegação de ilicitude das atas notariais que respaldaram o pedido de busca e apreensão pode ser conhecida sem prévia análise pelas instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não verificada na espécie. 



    5. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência como medida de economia processual, desde que não viole o mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    6. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, apontando a continuidade de ações criminosas pelos querelados, justificando a busca e apreensão para a descoberta de objetos relacionados a ações delituosas, utilizando-se do parecer ministerial no ponto em que descreveu as supostas ações criminosas praticadas. 



    7. A alegação de ilicitude das atas notariais não foi submetida ao Juízo de primeira instância, inviabilizando seu conhecimento pelo Tribunal de origem e por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 941.800 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Pleiteia, em síntese:



    a) reconheça a nulidade da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, uma vez que referido decisum é desprovido de fundamentação concreta a idônea, a partir de motivação própria produzida pelo próprio magistrado singular, afora o fato de o acórdão proferido pelo TJPR ter aditado fundamentos que nunca fizeram parte da decisão originária, o que vulnera o princípio acusatório a anula o próprio aresto que se valeu de tal aditamento; 



    b), requer-se a concessão da ordem para que esse STF imponha ao TJPR o enfrentamento do tema relacionado à ilicitude das atas notariais; 



    c) reconheça a ilicitude das duas atas notariais que estribaram o pedido de busca e apreensão formulado pelas querelantes, ainda que neste particular aspecto a ordem de habeas corpus seja concedida de ofício, nos termos do que faculta o artigo 647-A do CPP.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela licitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, ressaltou que a decisão que a autorizou foi devidamente fundamentada. Confira-se, nesse contexto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Ao contrário do que alega o Impetrante, o magistrado não se limitou a transcrever apenas o constante do parecer do Ministério Público, tendo acrescentando, de fato, as razões de seu convencimento para o deferimento da medida cautelar, entendendo que o pedido, com fundamentação verossimilhante, se enquadrava “perfeitamente às situações dispostas nas alíneas ‘e’ e ‘h’ do parágrafo primeiro, do referido artigo", afirmando que “conforme se verifica da ata notarial dos movs. 1.6 ao 1.15, os representados, mesmo cientes das condutas a eles imputadas nos autos n. 0003733- 82.2022.8.16.0033, em apenso, deram prosseguimento à suposta ação delituosa, causando prejuízos aos querelantes.” 



    Ou seja, ainda que o juiz tenha aderido aos fundamentos externados pelo Ministério Público, apresentou fundamentação adicional que, embora sucinta, expôs claramente os motivos pelos quais o pedido foi deferido, sendo suficiente para tanto, inclusive em razão da complexidade dos fatos.



    [...]



    Aqui, salienta-se, o deferimento da medida não foi respaldado, por si só, na suposta reiteração delitiva dos Requeridos, mas sim na necessidade de colheita de prova das citadas infrações apuradas nos autos de ação penal como, por exemplo, o alegado desvio de clientela e de funcionários por parte dos Querelados através de terceiras empresas.



    [...]



    Conforme constou na decisão agravada, o ato decisório impugnado demonstrou a existência de indícios de autoria e de fundadas razões a fim de evidenciar a necessidade da medida, apontando que os querelados prosseguiam realizando ações criminosas, sendo, por isso, a busca e apreensão necessária para a descoberta de objetos relacionados à ações delituosas e à colheita de qualquer elemento de convicção relacionado aos fatos em apuração, sendo citado o trecho do parecer ministerial no qual eram descritas as apontadas ações criminosas que continuavam sendo realizadas pelos querelados. 



    Como cediço, a fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência desta Corte de Justiça, pois é medida de economia processual, que, sem violar o mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), concretiza o direito à celeridade do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), como na hipótese, em que o juízo acrescentou sua própria fundamentação ao parecer ministerial descritivo das condutas supostamente criminosas. 



     



    Não verifico, portanto, vício de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão ora questionada. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 233.166 AgRg, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229.226 AgRg, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Finalmente, quanto ao pleito de que se “reconheça a ilicitude das duas atas notariais que estribaram o pedido de busca e apreensão formulado pelas querelantes”, não há ilegalidade na fundamentação apontada pelo Superior Tribunal de Justiça porquanto “o Tribunal de origem não conhece da tese defensiva relativa à nulidade da prova documental que respaldou o pedido de busca e apreensão (as atas notariais) pela ausência de sua submissão ao juízo a quo, o que impede que seja conhecida por este Superior Tribunal de Justiça.”.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido mesmo sentido exposto, ou seja, de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, neste ponto, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente